Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-68.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015434-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), LAVINIA PESSOA FREITAS - CPF: 037.323.501-18 (EMBARGADO), MILDA DAS GRACAS SOUZA - CPF: 551.412.181-04 (EMBARGANTE), ROGERIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 531.864.351-53 (EMBARGANTE), CASSIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 170.079.336-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015434-68.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1015434-68.2019.8.11.0000

Embargante
: MILDA DAS GRACAS SOUZA e outros.

Embargado
: LAVINIA PESSOA FREITAS

1ª Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVÓS PATERNOS – ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – AVÓS QUE SE COMPROMETERAM A AUXILIAR O GENITOR NO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR - EXCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS DO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO
-
CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – OMISSÃO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária e configura-se em caso de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.

Caso em que se mostra prudente manter os avós paternos no polo passivo da ação, considerando os termos do acordo firmado entre as partes.

Se a matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem, não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015434-68.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1015434-68.2019.8.11.0000

Embargante
: MILDA DAS GRACAS SOUZA e outros.

Embargado
: LAVINIA PESSOA FREITAS

1ª Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MILDA DAS GRACAS SOUZA
e outros

de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVÓS PATERNOS – ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – AVÓS QUE SE COMPROMETERAM A AUXILIAR O GENITOR NO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR - EXCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS DO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária e configura-se em caso de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.

Caso em que se mostra prudente manter os avós paternos no polo passivo da ação, considerando os termos do acordo firmado entre as partes."

A agravante alega que o acórdão é contraditório, porquanto entende que não há como concluir que os avós são devedores solidários ou subsidiários no caso em questão.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto à conversão do rito coercitivo para o expropriatório. Afirma que restou demonstrada a desnecessidade de tramitação do feito sob o rito coercitivo, eis que excessivamente onerosa.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões
(Id. 42184477).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015434-68.2019.8.11.0000

Embargos de Declaração nº 1015434-68.2019.8.11.0000

Embargante
: MILDA DAS GRACAS SOUZA e outros.

Embargado
: LAVINIA PESSOA FREITAS

1ª Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A embargante alega que o acórdão é contraditório, porquanto entende que não há como concluir que os avós são devedores solidários ou subsidiários no caso em questão.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto à conversão do rito coercitivo para o expropriatório. Afirma que restou demonstrada a desnecessidade de tramitação do feito sob o rito coercitivo, eis que excessivamente onerosa.

Pois bem.
No caso em questão, verificou-se que as partes firmaram acordo na Ação de Alimentos n° 9241-41.2002.811.0003 (Id. 18870384 - Pág. 1), no qual foi estabelecido que os avós paternos auxiliariam o requerido no pagamento dos alimentos.

Assim, mostrou-se prudente, neste momento processual, a manutenção dos agravados no polo passivo da ação.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 36030979):

"
A
obrigação alimentar avoenga, portanto, pressupõe a comprovação da impossibilidade dos genitores de prestá-los de forma suficiente.

No entanto, verifica-se que no presente caso as partes firmaram acordo na Ação de Alimentos n° 9241-41.2002.811.0003 (Id. 18870384 - Pág. 1), em que foram estabelecidos os seguintes termos:

“O requerido pagará mensalmente à requerente a importância correspondente a um salário mínimo mensal, a qual será depositada na conta corrente da genitora, n° 44881-9, da agência 0499, do Banco Itaú S/A, nesta cidade, até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se o pagamento no próximo mês, dispensando a requerente os pagamentos provisórios em atraso.
Que os avós paternos da requerente comprometem-se a auxiliar o requerido, para o pagamento mensal ora combinado.
” (g.n.)

Dessa forma, embora não se desconheça que a obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, nota-se que no caso os próprios avós paternos se comprometeram a auxiliar o genitor no pagamento da verba alimentar.

Assim, mostra-se prudente manter os agravados no polo passivo da ação, considerando os termos do acordo firmado entre as partes.
"

No que diz respeito à conversão do rito coercitivo para o expropriatório, verifica-se que o magistrado deixou de enfrentar a questão, porquanto reconheceu a ilegitimidade passiva dos avós paternos.

Assim, reformada a decisão agravada para manter os
agravados no polo passivo da ação, tal pretensão deverá ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007677-23.2019.8.11.0000 EMBARGANTE: DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO, JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR EMBARGADO: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim seu propósito de rediscutir o mérito da lide.
É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.
(TJMT - N.U 1007677-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, a controvérsia foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020